Tribunal: TJES
Processo: 5002631-82.2023.8.08.0014
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Bancários; Cartão de Crédito; Indenização por Dano Moral; Defeito, nulidade ou anulação; Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2025-07-31

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002631-82.2023.8.08.0014

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: JOSE XAVIER

APELADO: BANCO BMG SA

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO (RMC). VÍCIO DE CONSENTIMENTO. FALHA NO DEVER DE INFORMAÇÃO. CONTRATO DECLARADO INVÁLIDO. INEXISTÊNCIA DE DESCONTOS. DANO MORAL E REPETIÇÃO EM DOBRO INDEVIDOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença proferida pelo juízo da 2ª Vara Cível de Colatina/ES, que, nos autos da ação declaratória de inexistência de débito c/c pedido de indenização por danos materiais e morais, ajuizada, julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais, declarando a inexistência da relação jurídica entre as partes, mas indeferindo os pedidos de indenização por danos morais e repetição em dobro dos valores pagos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) verificar se houve vício de consentimento na contratação de cartão de crédito consignado (RMC), em detrimento de empréstimo consignado convencional; (ii) determinar se a falha no dever de informação configura dano moral indenizável; e (iii) apurar se é cabível a repetição em dobro de valores, à luz da ausência de descontos no benefício previdenciário do autor.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A contratação de cartão de crédito consignado, sem que o consumidor tenha recebido informações claras e adequadas sobre sua natureza e funcionamento, caracteriza vício de consentimento e falha no dever de informação, o que compromete a validade do contrato.

A simples assinatura do contrato não afasta a responsabilidade do fornecedor pela omissão de informações essenciais, especialmente diante da hipossuficiência informacional do consumidor e do princípio da boa-fé objetiva (CDC, arts. 4º, III, e 6º, III; art. 46).

A ausência de utilização do cartão (compras ou saques) e de descontos efetivos no benefício do autor impede a configuração do dano moral indenizável, pois não houve prejuízo concreto ou abalo à esfera extrapatrimonial do consumidor.

A falha na informação, por si só, não configura dano moral in re ipsa, sobretudo quando não comprovada qualquer forma de desconto ou bloqueio financeiro efetivo.

O pedido de repetição em dobro deve ser indeferido, uma vez que, conforme a prova dos autos, houve apenas a anotação da reserva de margem, sem efetiva cobrança ou pagamento indevido (EREsp 1.413.542/RS, Corte Especial/STJ).

Não comprovado o desconto indevido, inexiste fundamento fático e jurídico para aplicação do art. 42, parágrafo único, do CDC.

A majoração dos honorários advocatícios de 10% para 20% é cabível, diante do trabalho adicional em grau recursal, nos termos do art. 85, §11, do CPC, com suspensão da exigibilidade em razão da gratuidade de justiça concedida ao apelante.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A contratação de cartão de crédito consignado, sem informação clara e adequada sobre sua natureza, configura vício de consentimento e autoriza a declaração de inexistência da relação jurídica.

A falha no dever de informação, sem a ocorrência de descontos indevidos ou prejuízo concreto, não configura, por si só, dano moral indenizável.

A repetição em dobro dos valores pagos só é cabível quando demonstrado o efetivo pagamento indevido e a má-fé do fornecedor, o que não se verifica na simples anotação de reserva de margem consignável.

A majoração dos honorários recursais deve observar o art. 85, §11, do CPC, sendo a cobrança suspensa nos casos de gratuidade de justiça.

Dispositivos relevantes citados
: CDC, arts. 4º, III; 6º, III; 42, parágrafo único; 46. CPC, arts. 85, §11.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, REsp 1599511/SP, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, 2ª Seção, j. 24.08.2016, DJe 06.09.2016.
STJ, EREsp 1.413.542/RS, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, Rel. p/ Acórdão Min. Herman Benjamin, Corte Especial, j. 21.10.2020, DJe 30.03.2021.
STJ, Tema Repetitivo 1.328, REsp 2145244/SC (em tramitação).

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

Trata-se de
apelação cível
interposta por
Jose Xavier
em face da sentença proferida pelo juízo da 2ª Vara Cível de Colatina/ES (ID 13844804) que, nos autos da ação declaratória de inexistência de débito, indenização por danos materiais – repetição de indébito e danos morais com pedido subsidiário de equiparação do contrato de cartão de crédito ao de empréstimo, movida em face do
Banco BMG S/A
, julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais, declarando a inexistência da relação jurídica entre as partes e negando provimento aos pedidos indenizatórios, por danos materiais e morais.

Nas razões recursais (ID 13844808),

o apelante alegou que
(a)
contratou, sem conhecimento adequado, um cartão de crédito com reserva de margem consignável (RMC), embora acreditasse tratar-se de um empréstimo consignado comum. Sustentou que nunca foi informada a diferença do pactuado, o que caracterizaria vício da vontade;
(b)
o contrato, apesar da aparência formal de legalidade, estaria eivado de cláusulas abusivas, com juros muito superiores aos praticados pelo empréstimo consignado com descontos em folha de pagamento. Argumentou que a prática bancária configuraria desvantagem excessiva ao consumidor, ferindo os princípios da boa-fé objetiva e da transparência previstos no Código de Defesa do Consumidor;
(c)
diante desses vícios, requereu a nulidade do contrato com a respectiva declaração de inexistência de débitos, a repetição em dobro dos valores pagos irregularmente e a condenação da instituição financeira ao pagamento de indenização por danos morais.

O banco apelado apresentou contrarrazões (ID 13844819). Sustentou a ausência de ato ilícito, alegando que o valor da condenação não pode gerar o enriquecimento sem causa. Ao final, requer seja negado provimento ao recurso de apelação, mantendo-se a r. Sentença incólume.

O apelante se encontra amparado pela gratuidade de justiça. Foram preenchidos os pressupostos de admissibilidade do recurso.

Inexistindo questões preliminares, passo à análise de mérito.

Do mérito recursal.

A discussão travada nos autos não se refere à legalidade abstrata da modalidade contratual em questão, mas sim à ausência de clareza e transparência na contratação do cartão de crédito consignado, o que teria impedido o consumidor de compreender, de forma adequada, a natureza e os efeitos do negócio jurídico celebrado.

Nas relações de consumo, a informação adequada, clara e precisa sobre o serviço contratado constitui não apenas um direito do consumidor (art. 6º, III, do CDC), mas também um dever do fornecedor, conforme preceitua o art. 46 do mesmo diploma legal:

Art. 46. Os contratos que regulam as relações de consumo não obrigarão os consumidores, se não lhes for dada a oportunidade de tomar conhecimento prévio de seu conteúdo, ou se os respectivos instrumentos forem redigidos de modo a dificultar a compreensão de seu sentido e alcance.

Tal disposição decorre do princípio da boa-fé objetiva, que deve nortear todas as relações contratuais, sejam elas regidas pelo Código Civil (art. 422), sejam disciplinadas pelo CDC (art. 4º, III). Nesse sentido, o Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, citando a doutrina de Alcides Tomasetti Jr., leciona que:

“(...)
esse dever de informação é de tal modo acentuado que
[...]
a relação de consumo estaria regida pela regra
'
caveat praebitor
'
(acautele-se fornecedor), que
impõe ao fornecedor uma obrigação de diligência na ati
vida
de de esclarecer o consumidor
, sob pena de desfazimento do negócio jurídico ou de responsabilização objetiva por eventual dano causado.
” (REsp 1599511/SP, Rel. Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Segunda Seção, julgado em 24/08/2016, DJe 06/09/2016).

No caso concreto, o juízo de origem declarou a inexistência da relação jurídica entre as partes, julgando improcedentes, contudo, os pedidos indenizatórios (ID 13844804).

A controvérsia posta nos autos é relativamente simples: o autor afirma que pretendia contratar um empréstimo consignado tradicional, mas foi induzido a aderir a um cartão de crédito consignado, modalidade que possui características distintas, especialmente quanto à forma de amortização e à incidência de encargos financeiros.

Enquanto o empréstimo consignado possui parcelas fixas e prazo determinado, o cartão de crédito consignado opera com limite rotativo, sendo possível o pagamento mínimo da fatura, com incidência de juros sobre o saldo remanescente, o que pode levar ao prolongamento indefinido da dívida e ao comprometimento contínuo da margem consignável.

Embora haja contrato escrito contendo as especificações do produto, é notório que instituições financeiras, por meio de práticas comerciais agressivas, frequentemente induzem consumidores — especialmente aposentados e pensionistas — a aderirem a produtos financeiros sem pleno conhecimento de suas condições.

É comum, conforme amplamente demonstrado em demandas semelhantes, que o cartão de crédito consignado seja apresentado como um “brinde” ou acessório à contratação de empréstimo, sem a devida explicação sobre sua natureza e funcionamento.

Em casos análogos, tenho adotado critério objetivo para aferir a real intenção do consumidor:
a análise da fatura do cartão
. Quando há utilização para compras, presume-se a ciência e anuência do consumidor quanto à natureza do produto.

No caso concreto, o apelante
nunca fez uso do serviço disponibilizado
, conforme se observa dos elementos probatórios acostados aos autos (ID 34775684).

Lado outro, a simples assinatura do contrato não é suficiente para afastar a alegação de vício de consentimento, sobretudo diante da hipossuficiência técnica e informacional do consumidor, da ausência de comprovação de que lhe foram prestadas informações claras e adequadas, e do elevado número de ações judiciais com idêntica narrativa fática.

Ademais, as sucessivas alterações legislativas que ampliam a margem consignável dos benefícios previdenciários atendem, em regra, aos interesses do mercado financeiro, expondo aposentados e pensionistas a riscos de superendividamento.

Também é pertinente mencionar que a dívida seria eventualmente quitada,
caso inexistentes compras com o cartão
.

Em atenção às faturas, é possível notar que a dívida decresce mensalmente quando realizado apenas o saque de dinheiro, pois o pagamento mínimo compulsório, mediante desconto no benefício previdenciário, é maior do que os encargos contratuais.

Todavia, quando o consumidor adquire produtos com o cartão, a base de cálculo dos encargos aumenta, e, como consequência lógica, o valor mínimo descontado no mês é menor do que a taxa de crescimento da dívida.

Dito de outro modo, a dívida diminui caso a parte não utilize o cartão. Porém, torna-se, em tese, “impagável” quando o consumidor adquire produtos.

O contrato, com muitos termos técnicos e letras miúdas, não cumpre com a função de informar o cliente com clareza a respeito dos encargos e acessórios. De fato, as instituições bancárias podem e sabem como comunicar com clareza as especificidades dos produtos. Se não o fazem, é porque têm interesse na inadimplência e no consequente prolongamento da dívida.

Diante desse contexto,
entendo configurada a falha no dever de informação
, o que macula a validade do contrato celebrado.

Todavia, não vislumbro elementos suficientes para a condenação do banco ao pagamento de indenização por danos morais
.

Isso porque, como o autor não realizou nenhuma operação (saques ou compras) com o cartão de crédito consignado, não foram realizados descontos em seu benefício, mas unicamente a reserva de margem para cartão de crédito consignado.

Também, diferente do que sustenta o apelante, a falha no dever de informação, a princípio, não implica em dano moral na modalidade
in re ipsa
, até mesmo porque não foram realizados descontos em seu benefício, aptos a caracterizar a figura do dano.

Há de se mencionar que o Superior Tribunal de Justiça afetou o REsp 2145244/SC e irá se debruçar sobre o assunto, através da análise do Tema Repetitivo 1.328, que verificará “se há dano moral
in re ipsa
na hipótese de invalidação da contratação de cartão de crédito com reserva de margem consignável (RMC) em benefício previdenciário”.

Contudo, até novel decisão do E. STJ, a única determinação exarada pela Corte foi a determinação de suspensão do processamento dos recursos especiais e agravos em recurso especial atinentes ao tema.

Quanto ao pedido de
repetição em dobro
dos valores indevidamente descontados do benefício do requerente, na forma do art. 42, parágrafo único, do CDC, verbis: “
O consumidor cobrado em quantia indevida tem direito à repetição do indébito, por valor igual ao dobro do que pagou em excesso, acrescido de correção monetária e juros legais, salvo hipótese de engano justificável
”.

Segundo a tese fixada pela Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça em julgamento de Embargos de Divergência: “
A repetição em dobro, prevista no parágrafo único do art. 42 do CDC, é cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva, ou seja, deve ocorrer independentemente da natureza do elemento volitivo
". (EREsp 1.413.542/RS, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, Rel. p/ acórdão Ministro HERMAN BENJAMIN, CORTE ESPECIAL, julgado em 21/10/2020, DJe de 30/03/2021).

Todavia, referido pedido resta prejudicado, eis que
ausente qualquer espécie de desconto no benefício do apelante
. Conforme se observa dos documentos juntados aos autos pela parte apelada (ID 34775684) e do que restou consignado em sentença (ID 13844804), houve unicamente a anotação da reserva de margem, que não se confunde com descontos em benefício.

Não obstante, tanto em sede do juízo
a quo
, quanto após a prolação da sentença, a recorrente não logrou êxito em infirmar, através de provas constantes nos autos, o entendimento adotado pelo MM. Juízo de piso.

Diante do exposto, conheço do recurso de apelação e, no mérito,
nego-lhe provimento
.

Majoro os honorários advocatícios sucumbenciais de 10% para 20% sobre o valor atualizado da condenação, nos termos do art. 85, §11, do CPC, considerando o trabalho adicional realizado em grau recursal. Contudo, suspenda-se a cobrança, visto que o apelante encontra-se amparado pelos benefícios da assistência judiciária gratuita.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Voto proferido pela Eminente Relatora.

Des. Robson Luiz Albanez